Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-61.2020.8.26.0042
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM FUNÇÕES VINCULADAS AO MAGISTÉRIO (DIRETOR DE ESCOLA). POSSIBILIDADE. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM FUNÇÕES VINCULADAS AO MAGISTÉRIO (DIRETOR DE ESCOLA). POSSIBILIDADE. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. Entendimento firmado pelo STF em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 1.039.644/SC (Tema 965). Sentença mantida.
Recursos não providos.